Tribunal: STF
Processo: Rcl 39190
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. N. 2.545/DF. LEI N. 10.260/2001. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA APONTADO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, em 11.2.2020, contra decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Agravo de Instrumento n. 0005844-04.2016.4.01.0000, que teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF.
O caso
    2. Em 11.1.2016, o Instituto Santanense de Ensino Superior ingressou com Ação Declaratória n. 0005844-04.2016.4.01.0000 contra o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e a União, requerendo que o réus “se abstenham de impor as inconstitucionais restrições previstas no artigo 13 da Lei 10.260/2001, com redação dada pela Lei 12.202/2010, e repetidas na Portaria MEC n. 10/2010, consubstanciadas, especialmente, na exigência de comprovação da regularidade fiscal pela IES, a fim de viabilizar à Autora a manutenção da participação no procedimento de recompra de seus títulos da dívida pública (CFTN-E) vinculados ao FIES, pelo sistema informatizado SisFIES, com a abertura de recompra extraordinária, se necessário, bem como para as posteriores e sucessivas recompras” (fl. 25, e-doc. 2).
    Em 20.1.2016, o juízo da Sétima Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, constando do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “A Lei nº 12.202 é de 14 de janeiro de 2010, enquanto a adesão da autora ao programa data de 27/4/2012 (fl. 46). Logo, aderiu ao programa ciente da necessidade de demonstrar a regularidade fiscal para participar do processo de recompra. Agora invoca o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente no agravamento das dificuldades financeiras, que colocariam em risco a continuidade de sua atividade, assim como o pagamento dos funcionários; no entanto, tal perigo só se evidencia por ocasião do ajuizamento da ação. Concluo, inapelavelmente, que foi a própria autora quem provocou o periculum in mora alegado na inicial ao se insurgir tardiamente contra disposição legal e contratual (pois que consta do termo de adesão). Ora, sabedora dessa situação, desde aquela data já tinha argumentos suficientes para recorrer ao Judiciário buscando medida protetiva do afirmado direito, podendo, até mesmo, a título de exemplo, impetrar um mandado de segurança preventivo, coisa tão simples e comum. Contudo, preferiu manter-se inerte”.
    Contra essa decisão o Instituto Santanense de Ensino Superior interpôs Agravo de Instrumento n. 0005844-04.2016.4.01.0000, provido monocraticamente pelo Desembargador federal Jirair Aram Meguerian em 18.2.2016:
    “A princípio, razão parece assistir à agravante. 
    Isso porque já se manifestaram a Quinta e Sexta Turma desta Corte no sentido de que “Condicionar o direito de participar da recompra dos títulos à comprovação de regularidade fiscal, traduz-se em verdadeiro meio coercitivo de cobrança de tributos, procedimento que é vedado, consoante orientação extraída das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.”
    Confiram-se os precedentes: (…)
    Pelo exposto, DEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino às agravadas se abstenham de exigir regularidade fiscal da IES para participação de recompra de títulos da dívida pública (CFTN-E) vinculados ao FIES, na forma constante do art. 13 da Lei n. 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n. 12.202/2010.
    Oficie-se à MM. Magistrada prolatora do decisum recorrido, encaminhando-lhe cópia desta decisão para conhecimento e cumprimento.
    Publique-se.
    Intimem-se os agravados facultando-lhes apresentar resposta no prazo legal (art. 527, V, CPC)” (e-doc. 9). 
    Consta do sítio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que os autos do Agravo de Instrumento n. 0005844-04.2016.4.01.0000 estão conclusos para julgamento desde 15.3.2016.
    3. Contra a decisão proferida em 18.2.2016 no Agravo de Instrumento n. 0005844-04.2016.4.01.0000, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE ajuíza a presente reclamação.
    Alega descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF e explica que “o fundamento adotado pela decisão reclamada é de inconstitucionalidade/antijuridicidade da exigência do requisito legal de regularidade fiscal previsto na Lei nº 10.260/2001 (art. 12, caput, e inciso IV), como condição prévia para participação no processo de recompra de títulos públicos do FIES levado a efeito pelo FNDE, por se configurar como meio indireto de coerção estatal para exigência de pagamento de tributos federais” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Sustenta que “a fundamentação adotada na decisão ora reclamada é diametralmente oposta ao entendimento fixado” por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF , na qual se declarou inexistir “inconstitucionalidade do requisito legal de exigência de regularidade fiscal daquelas entidades educacionais que pretendem participar do processo de recompra, previsto no art. 12, caput e inciso IV, da Lei nº 10.260/2001” (fls. 6 e 8, e-doc. 1). 
    Argumenta estarem presentes os requisitos da fumaça do bom direito, “pois não resta dúvida de que há afronta ao que decidido no julgamento de mérito da ADI nº 2.545/DF” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Alerta haver “dano irreparável na medida em que os valores antecipadamente resgatados de forma indevida são devolvidos a fundo perdido, tendo o Estado que desembolsar antecipadamente valores que não são devidos àqueles que não demonstram regularidade” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Pede seja julgada “procedente a presente Reclamação para, confirmando a decisão liminar, cassar, em definitivo, o ato judicial impugnado, por afronta ao entendimento vinculante firmado no julgamento de mérito da ADI nº 2.545/DF” (fl. 16, e-doc. 1). 
    4. Em 14.2.2020, deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0005844-04.2016.4.01.0000.
    5. Em 11.3.2010, o Desembargador Relator prestou as informações requisitadas (doc. 18).
    6. Em 31.3.2020, o Instituto Santanense de Ensino Superior apresentou contestação requerendo “a improcedência da presente Reclamação Constitucional” (doc. 20).
    7. Em 17.4.2020, a Procuradoria Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento da reclamação.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    8. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deferir o pedido de antecipação de tutela, no Agravo de Instrumento n. 0005844-04.2016.4.01.0000, pela qual se determinou ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE que se abstivesse de impor ao reclamante as restrições previstas nos arts. 12 e 13 da Lei n. 10.260/2001, teria o juízo reclamado descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF.
    9. Em 16.11.2016, este Supremo Tribunal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF, ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – Confenen, na qual se questionava a constitucionalidade do caput e do inc. IV do art. 12, do caput e dos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e do art. 19 da Lei n. 10.260/2001, pela qual se dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES.
    Tem-se na ementa do acórdão paradigma: 
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.8.2017).
    Na espécie em exame, a decisão apontada como reclamada foi proferida em 18.2.2016, meses antes do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545.
    O cabimento de reclamação pressupõe a existência de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada Assim, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL, FORMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 5090. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO CAUTELAR DE SOBRESTAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A decisão reclamada foi prolatada em 17/1/2019, em data anterior, portanto, à decisão cautelar de suspensão nacional proferida pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO, nos autos da ADI 5.090 (DJe de 10/9/2019), o que confirma a inviabilidade deste recurso de agravo.2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 35.977-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).
    “REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 44. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA.1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cabimento da reclamação com parâmetro em Súmula Vinculante pressupõe a existência do paradigma anteriormente à decisão impugnada. Precedentes.2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 23.619-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).
    10. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação e revogo a medida liminar anteriormente deferida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora